Tribunal: TJSP
Processo: 1008947-37.2014.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Ação de usucapião e ação demolitória apensa. Matéria que se insere na previsão contida na Resolução n° 623/2013, artigo 5°, inciso I, item l.15, deste Tribunal de Justiça: "Ações de usucapião de bem imóvel". O exame do tema recursal compete a uma das Câmaras da 'Primeira Subseção de Direito Privado', composta pelas 1a a 10a Câmaras. Recurso não conhecido, com remessa determinada a uma das Câmaras

Ementa:
Ação de usucapião e ação demolitória apensa. Matéria que se insere na previsão contida na Resolução n° 623/2013, artigo 5°, inciso I, item l.15, deste Tribunal de Justiça: "Ações de usucapião de bem imóvel". O exame do tema recursal compete a uma das Câmaras da 'Primeira Subseção de Direito Privado', composta pelas 1a a 10a Câmaras. Recurso não conhecido, com remessa determinada a uma das Câmaras competentes para o julgamento.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000543827
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1008947-37.2014.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que são apelantes
ERNANDE SAMUEL ROSA (JUSTIÇA GRATUITA) e RITA DE
CASSIA DE PAULA ROSA, é apelada MARIA INES MANIESO PINTO
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do
recurso, determinando-se sua remessa à 1a a 10a Câmaras de Direito Privado
desta Corte. Protesta-se, finalmente, por compensação. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmo.
Desembargadores ITAMAR GAINO (Presidente sem voto), MAIA DA
ROCHA E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1008947-37.2014.8.26.0066 BARRETOS 2/4
VOTO N.:43911
APELAÇÃO CÍVEL N.: 1008947-37.2014.8.26.0066
COMARCA: BARRETOS
APELANTES: ERNANDE SAMUEL ROSA E RITA DE CASSIA
DE PAULA ROSA
APELADO: MARIA INES MANIESO PINTO
Ação de usucapião e ação demolitória
apensa. Matéria que se insere na
previsão contida na Resolução n°
623/2013, artigo 5°, inciso I, item l.15,
deste Tribunal de Justiça: “Ações de
usucapião de bem imóvel”. O exame
do tema recursal compete a uma das
Câmaras da 'Primeira Subseção de
Direito Privado', composta pelas 1a a
10a Câmaras. Recurso não conhecido,
com remessa determinada a uma das
Câmaras
competentes
para
o
julgamento.
Maria Ines Manieso Pinto ajuizou ação
de usucapião contra Ernande Samuel Rosa e Rita de
Cássia de Paula Rosa. Aduz que, possuidora do
imóvel há mais de 29 anos, faria jus à usucapião
desse. Os réus, por sua vez, ajuizaram ação
demolitória com pedido cautelar de interdição de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1008947-37.2014.8.26.0066 BARRETOS 3/4
obras em sede liminar contra a autora, que foi
apensado à ação de usucapião A r. sentença julgou
procedente a ação de usucapião e improcedente a
semanada apensa [fls. 898/907]. Insatisfeitos, apelam
os réus [fls. 909/923]. Vieram contrarrazões [fls.
933/939]. Processado o recurso, em seguida.
É o relatório.
Cuidam os autos de ação de usucapião
e, em apenso, ação ordinária. Sustenta a demandante
ter adquirido direito a usucapir o imóvel objeto da
ação por ter exercido sua posse desde 1984.
Sobreveio sentença de procedência da
ação de usucapião e de improcedência da ação
ordinária [fls. 898/907]. Os réus, inconformados,
apelam, afirmando que não foram preenchidos os
requisitos para caracterização da usucapião no caso
em tela [fls. 909/923].
Na hipótese, verifica-se que o pedido
está lastreado em ação de usucapião de bem imóvel,
razão pela qual a competência para julgamento do
presente feito está afeta à 1a a 10a Câmaras da Sessão
de Direito Privado deste E. Tribunal, nos termos do
art. 5o, inciso I, item l.15, da Resolução n. 623/2013
da Corte Bandeirante.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1008947-37.2014.8.26.0066 BARRETOS 4/4
Não se olvida a existência da discussão
a respeito da posse na demanda em testilha. No
entanto, o pleito é patentemente acessório, e seu
mérito está atrelado à análise da sentença de
usucapião e seus requisitos.
Ante o exposto , não se conhece do
recurso, determinando-se sua remessa à 1a a 10a
Câmaras de Direito Privado desta Corte. Protesta-se,
finalmente, por compensação.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica